Tribunal: TJPA
Processo: 0850132-31.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6176 - Parcelas de benefício não pagas
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850132-31.2023.8.14.0301

APELANTE: ELENI MARIA DAS GRACAS GUIMARAES FIGUEIRA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE NÃO IMPLEMENTADA NA ATIVIDADE. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ E DO TEMA 1.017/STJ. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA JULGAMENTO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para afastar a prescrição do fundo de direito reconhecida na sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação do mérito da ação proposta por servidora pública aposentada, que busca a implementação, em seus proventos, de progressão funcional horizontal por antiguidade não concedida durante o período de atividade, com fundamento na Lei Estadual nº 5.351/1986 e no Decreto nº 4.714/1987.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de servidora pública aposentada, voltada ao reconhecimento e à incorporação de progressão funcional horizontal por antiguidade não implementada durante a atividade, está sujeita à prescrição do fundo de direito ou se configura relação jurídica de trato sucessivo, submetida apenas à prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ato de aposentadoria não configura, por si só, negativa expressa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de vantagens funcionais não concedidas durante a atividade, salvo quando houver indeferimento administrativo inequívoco, conforme orientação firmada no Tema 1.017 do STJ.

A mera omissão da Administração em promover o correto enquadramento funcional ou implementar vantagem prevista em lei não caracteriza ato único de efeitos concretos, mas situação que gera relação jurídica de trato sucessivo.

Nas relações de trato sucessivo em que não há negativa administrativa expressa, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

A pretensão deduzida não implica revisão do ato de aposentadoria, mas busca o reconhecimento de vantagem funcional preexistente não implementada por omissão administrativa continuada, cujos efeitos repercutem nos proventos da inatividade.

Não apresentados argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a manutenção do entendimento que afastou a prescrição do fundo de direito e determinou o prosseguimento da demanda na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ato de aposentadoria do servidor público não configura negativa expressa ao reconhecimento de vantagens funcionais não concedidas durante a atividade, salvo se houver indeferimento administrativo inequívoco.

A omissão da Administração quanto à implementação de progressão funcional caracteriza relação jurídica de trato sucessivo.

Nas hipóteses de trato sucessivo sem negativa expressa do direito, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não alcançando o fundo do direito.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, arts. 489, §1º, IV, 1.021, §3º, 1.026, §2º, 80, VII, e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.017; STJ, AgInt no AREsp nº 1.775.357/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0850132-31.2023.8.14.0301

AGRAVANTE:
IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
ELENI MARIA DAS GRAÇAS GUIMARÃES FIGUEIRA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 32744991, que deu provimento à apelação para afastar a prescrição do fundo de direito reconhecida na sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que prossiga no julgamento da demanda, apreciando o mérito da pretensão autoral, como entender de direito, tendo como agravado
ELENI MARIA DAS GRAÇAS GUIMARÃES FIGUEIRA
.

Alega que a decisão recorrida deve ser reformada, com declaração de inconstitucionalidade das normas que preveem progressão funcional com base exclusivamente no decurso do tempo, ante a impossibilidade de interpretação que permita a cumulação dessa vantagem com o adicional por tempo de serviço, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Afirma não ser aplicável ao caso a Súmula n. 85, STJ, pois o ato de enquadramento ou reenquadramento configura ato único de efeitos concretos, a importar na necessidade de ser observado o prazo prescricional quinquenal para revisão do mesmo.

Assevera que o acolhimento da pretensão importou em necessário efeito repique, na medida em que o tempo de efetivo exercício antes do novo regime seria simultaneamente contado para as progressões do antigo regime e para o enquadramento no novo.

Aduz que a concessão da aposentadoria é o marco inicial da mencionada contagem, pois a partir dali extingue-se o vínculo com o Estado do Pará e estabelece-se nova relação jurídica, agora com o Instituto de Gestão Previdenciária – IGEPREV.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais.

Contrarrazões no ID n. 33928046, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a definição acerca da ocorrência, ou não, de prescrição do fundo de direito relativamente à pretensão de servidora pública aposentada que busca a implementação, em seus proventos, de progressão funcional horizontal por antiguidade não concedida durante o período de atividade, com fundamento na Lei Estadual nº 5.351/1986 e no Decreto nº 4.714/1987.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 32744991):

“(...) No mérito, a controvérsia cinge-se à definição acerca da ocorrência, ou não, de prescrição do fundo de direito relativamente à pretensão de servidora pública aposentada que busca a implementação, em seus proventos, de progressão funcional horizontal por antiguidade não concedida durante o período de atividade, com fundamento na Lei Estadual nº 5.351/1986 e no Decreto nº 4.714/1987.

A sentença recorrida reconheceu a prescrição quinquenal do fundo de direito ao fundamento de que a pretensão deduzida implicaria revisão do próprio ato de aposentadoria, ocorrido em 1996, aplicando-se, por conseguinte, o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, a partir do princípio da actio nata.

Todavia, tal entendimento não se harmoniza com a orientação atualmente consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, notadamente a firmada no julgamento do Tema Repetitivo 1.017, cuja tese restou assim fixada:

“O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional.”

No caso concreto, verifica-se que a autora sustenta jamais ter percebido, enquanto na ativa, a progressão funcional horizontal por antiguidade, tampouco havendo nos autos notícia de ato administrativo formal e expresso que tenha indeferido tal vantagem, seja antes, seja por ocasião da aposentadoria. A simples omissão da Administração em proceder ao correto enquadramento funcional e ao pagamento da vantagem legalmente prevista não se confunde com negativa expressa do direito.

Nessas hipóteses, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que se está diante de relação jurídica de trato sucessivo, em que a lesão se renova mês a mês, atraindo a incidência da Súmula 85, segundo a qual a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, não alcançando o fundo do direito.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS E EXISTÊNCIA DE VAGA/CARGO. SÚMULA 7/STJ. OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. TEMA 1 .075/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I - A demanda tem origem em ação ordinária proposta por Marcos Henrique da Silva, em face do recorrente, objetivando progressão funcional (para a classe especial, nível III) e direitos dela decorrentes (pagamento dos valores atrasados não prescritos, com a devida correção). Na sentença julgou-se parcialmente procedente o pedido . No Tribunal a quo a sentença foi manti da. Valor dado à causa: R$ 224.223,89 (duzentos e vinte e quatro mil, duzentos e vinte e três reais, e oitenta e nove centavos), em dezembro de 2016.Nas razões do recurso especial, alega ofensa aos artigos 1º, do Decreto nº 20 .910/32, 373, I, do CPC/2015, e 22, parágrafo único, IV, da Lei Complementar nº 101/2000. Sustentando, em síntese, prescrição do fundo de direito, ausência de cumprimento dos requisitos legais para a promoção, ausência de comprovação quanto a existência de vaga/cargo na classe pretendida e violação a LRF quanto a impossibilidade de superação do limite máximo legal de despesa com pessoal. II - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a omissão do Estado quanto a progressão do servidor público não atinge o fundo do direito, mas, por se tratar de relação de trato sucessivo, atinge somente as parcelas relativas ao quinquênio anterior ao ato, nos termos da Súmula 85/STJ (AgInt no RMS n. 65 .035/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 1/7/2021; REsp n. 1.609.251/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 14/2/2020 .) III - A comprovação dos requisitos para a progressão funcional, bem como a existência de vaga/cargo, demanda o revolvimento do conteúdo fático probatório constante dos autos, providência vedada ante o óbice da Súmula 7/STJ.IV - O Tema 1.075/STJ, é expresso ao afirmar que "É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000 ." (REsp n. 1.878.849/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 15/3/2022 .) V - Agravo interno provido, para conhecer do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1775357 RN 2020/0268936-2, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 12/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

Cumpre registrar que a pretensão deduzida não se confunde com revisão dos critérios jurídicos do ato de aposentadoria em si, mas visa ao reconhecimento e à incorporação de vantagem funcional preexistente, supostamente não implementada por omissão administrativa continuada, cujos efeitos se projetam nos proventos da inatividade.

Assim, à luz do entendimento consolidado no Tema 1.017/STJ, bem como da orientação sumulada daquela Corte Superior, não há falar em prescrição do fundo de direito, devendo ser afastada a extinção do feito com resolução do mérito, para que a demanda tenha regular prosseguimento, com apreciação do mérito propriamente dito, inclusive quanto à eventual prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação, para afastar a prescrição do fundo de direito reconhecida na sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que prossiga no julgamento da demanda, apreciando o mérito da pretensão autoral, como entender de direito. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, a decisão monocrática ora combatida, limitou-se a afastar o instituto da prescrição reconhecido pelo Juízo de origem, com fulcro no Tema 1.017/STJ, e por restar configurado no caso concreto a relação de trato sucessivo.

Insta salientar, que conforme consta na decisão monocrática, fora tão somente afastada a prescrição do fundo de direito reconhecida na sentença, todavia, fora determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que prossiga no julgamento da demanda, apreciando o mérito da pretensão autoral, como entender de direito, ou seja, toda e qualquer alegação sobre o direito pleiteado pela apelante/agravada na origem, será analisada pelo Juízo
a quo
.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 32744991, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/03/2026